Tribunal: STF
Processo: HC 226501
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato coator imputado ao Tribunal de Justiça. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Não conhecimento do writ.



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus William Acacio Gomes e outros em favor de Danilo Silva Deodato, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, exarado nos autos do Processo 1530723-88.2021.8.26.0228.



    É o breve relato.



    Decido.



    À míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, não há como dar prosseguimento à impetração dada a manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do writ.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que julgar cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente